Tribunal: TJDFT
Processo: 0733938-43.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733938-43.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRÉ LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – ACTIO NATA – CONHECIMENTO DOS FATOS – ASSEMBLEIA GERAL. 1. É de três anos, contados da data da ciência do fato, o prazo prescricional para ajuizamento de pedido de indenização por danos morais. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 189 do Código Civil, sustentando que a turma julgadora fixou, equivocadamente, o dia de início da contagem do prazo prescricional para o ajuizamento da presente demanda, em data anterior àquela em que teve ciência dos danos advindos da conduta perpetrada pelo ora recorrido. Por fim, conquanto tenha o recorrente fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “a” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido divergiu do posicionamento adotado pela Corte Superior no tocante ao estabelecimento do dies a quo para a contagem do prazo prescricional, sendo, assim, legítimo supor que pretendia embasar seu inconformismo também na alínea “c” do autorizador. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 189 do CC, pois, ao assentar que “o conhecimento do fato se deu por ocasião da leitura do documento na Assembléia Geral do Condomínio (21/09/2015) e não somente por ocasião da entrega da cópia da ata aos condôminos, estando já ultrapassado o prazo prescricional de três anos quando houve o ajuizamento da demanda (17/11/2018)” (ID 21486678 - Pág. 11), a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPEDIMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. MOMENTO DA CIÊNCIA DA LESÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional tem o seu termo inicial regido pelo princípio da actio nata, ou seja, a fluência do prazo tem início com o conhecimento da lesão ao direito. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem entendeu incabível a contagem do prazo prescricional a partir da data da prolação do acórdão em ação de cobrança indevidamente ajuizada, porquanto a autora já tinha conhecimento inequívoco da violação do seu direito antes mesmo do ajuizamento do aludido feito. A modificação de tal entendimento, para aferir a data da ciência inequívoca da parte em relação à extensão do dano, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado no recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1774140/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 9/6/2021) (g.n.) Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 08/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029